Tribunal: STF
Processo: HC 110594
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na qual se indeferiu liminarmente ordem de habeas corpus. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi indeferido liminarmente pelo relator porque as questões ali levadas para discussão – e trazidas no presente writ – não teriam sido objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual apenas analisou o pleito liminar formulado e o indeferiu. Portanto, apreciar os temas trazidos à baila nesta impetração, de forma originária, neste ensejo, configuraria, flagrantemente, verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite.



    2. Agravo regimental não provido.